Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-55.2016.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000202-55.2016.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLENIO NEY GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 838.879.111-72 (RECORRENTE), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), EDSON CARLOS MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 497.901.536-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL - PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –

LEGÍTIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE –
ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA - DOLO DE MATAR – GOLPES DE FACA EM REGIÕES VITAIS [TÓRAX E LOMBAR] – REAÇÃO DE DEFESA DA VÍTIMA - INTENTO HOMICIDA – POSSIBILIDADE – JULGADO DO TJMT – FUTILIDADE – PRÉVIA DISCUSSÃO E OFENSAS – DESCARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052).

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente”
(RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)

Recurso provido parcialmente
para afastar a qualificadora do motivo fútil e requalificar o crime para tentativa de homicídio

(CP, art. 121,
“caput”
, c/c art. 14, II).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000202-55.2016.8.11.0059 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

RECORRENTE(s):
KLENIO NEY GOMES DE OLIVEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por KLENIO NEY GOMES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE nº 0000202-55.2016.8.11.0059 - Código 62208), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 177726151).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal ou
“o afastamento da qualificadora de motivo fútil”
(ID 177726151).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 177726154).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 177726155).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO VERIFICADA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 2. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL DADO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A INTENÇÃO EM CEIFAR A VIDA DO OFENDIDO VEZ QUE O ACUSADO DESFERIU GOLPES DE ARMA BRANCA (FACA) QUE ATINGIRAM REGIÃO VITAL (TORÁCICA) – 3. PLEITO DE AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – A QUALIFICADORA SOMENTE PODE SER EXTIRPADA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – FASE EM QUE PREVALECE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 182597159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data dos fatos, por volta das 17h00min, o denunciado e a vítima encontravam-se no Bar do Dema, momento em tiveram um pequeno desentendimento verbal, oportunidade em que o denunciado saiu do local. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia KLÊNIO NEY GOMES DE OLIVEIRA, pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal Brasileiro..
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça – ID 177726151– fls. 6-8)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado aos réus na denúncia. Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso sob exame (tentativa cruenta), é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos, o auto de prisão em flagrante delito (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 06/08), laudo pericial e mapa topográfico das lesões (fls. 25/26), os quais atestaram a localização das respectivas lesões causadas por arma branca, bem como o fato de que as lesões provocaram perigo de vida e resultaram na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

2.2.2. Dos indícios de autoria. [...]

[...] a testemunha Marcos Ribeiro, policial militar, afirmou que foram acionados e receberam a informação de que estava ocorrendo uma discussão entre o denunciado e a vítima. Ao chegarem no local, depararam-se com a vítima bastante lesionada. Aduziu ainda, que posteriormente, ao indagar o denunciado quanto aos fatos, este afirmou ter tentado matar a vítima Edson Carlos, por ele ter lhe ofendido com palavras de baixo calão. Do mesmo modo, a testemunha Dionas Pereira, também policial militar, afirmou que em decorrência do xingamento proferido pela vítima, o denunciado sentiu-se ofendido e lhe desferiu os golpes de faca.

A vítima, com o intuito de se defender, apossou-se de um pedaço de madeira e perpetuou golpes contra o denunciado.

Deste modo, considerando os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são indícios suficiente a apontar indícios fiéis de autoria ao réu, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de tentativa de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença. [...]

Aliás, quando a tese de legítima defesa apresentada pelo réu em seu interrogatório e sustentada pela defesa em seus memorais, somente pode ser apreciada em sessão de julgamento em plenário, pois, como visto em sede de sentença de pronúncia os fatos são abordados de forma perfunctória. Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio, em sua modalidade tentada, com a seguinte qualificadora: motivo fútil (art. 121, §2º, II do Código Penal). Entendo necessário registrar que em relação à qualificadora apontada na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois, quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis. [...]

Alega a acusação que o réu praticou o delito de tentativa de homicídio qualificado em face do ofendido, por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão de uma discussão entre o acusado e o ofendido, porque a vítima teria chamado o denunciado de “ladrão”.

Desse modo, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

3. Dispositivo. PRONUNCIO KLÊNIO NEY GOMES DE OLIVEIRA para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 177726151 – fls. 147/149)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 177726151– fls. 27/28) e Laudo de Constatação Clínica de Lesão Corporal (ID 177726151- fls. 29/30), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos José Ribeiro Aguiar, policial militar (
ID 177726151– fls. 15/16
), Dionas Pereira da Silva, policial militar (
ID 177726151– fls. 17/18
), Valdemir Nunes de Oliveira, testemunha (
ID 177726151– fls. 19/20
), Daniel Luz Souza, testemunha (
ID 177726151– fls. 22/23
), Sonia Augusto da Silva, testemunha (
ID 177726151– fls. 50/51), Josemarta Cassimiro Lima, testemunha (ID 177726151– fls. 53/54), José Ferreira de Lima, testemunha (ID 177726151– fls. 55/56), Edson Carlos Monteiro de Souza, vítima (ID 177726151– fls. 57/58)
e o recorrente (
ID 177726151
– fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos José Ribeiro Aguiar, Dionas Pereira da Silva, Valdemir Nunes de Oliveira,
Edson Carlos Monteiro de Souza,
Daniel Luz Souza, bem como o interrogatório do recorrente (ID 177726151).

Dito isso, vejamos.

A narrativa do recorrente, em Juízo, de que foi agredido pela vítima com um pedaço de madeira e agindo em legítima defesa teria desferido 2 (duas) facadas em
Edson Carlos Monteiro de Souza
está contraposta por outros depoimentos.

Isso porque,
Valdemir Nunes de Oliveira, que presenciou os fatos, esclareceu [em ambas as fases da persecução penal] que o recorrente golpeou a vítima no peito com uma faca e após Edson Carlos Monteiro de Souza apossou de uma madeira para se defender das agressões.

Frise-se que essa versão está corroborada pelos depoimentos da vítima no sentido de que teria discutido e ofendido KLENIO NEY GOMES DE OLIVEIRA primeiro o atingiu com uma faca no peito e posteriormente utilizou
“um pedaço de madeira”
para sua proteção.

No contexto, os depoimentos da testemunha e vítima não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível somente quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Logo, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF.

No tocante à desclassificação para lesão corporal, a vítima foi atingida por 2 (dois) golpes de faca, sendo um no peito e outro na região lombar, os quais resultaram em “
perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
”, consoante
Laudo de Constatação Clínica de Lesão Corporal (ID 177726151- fls. 29/30) subscrito por perito [Naiara Piau F. de Andrade].

A dinâmica do fato mostra-se coesa e indica que o recorrente tenha golpeado a vítima com o dolo de matar considerada a potência letal do local da lesão provocada [tórax] e a circunstância de que o objetivo só não tenha se consumado pela defesa da vítima [utilizando um pedaço de madeira], de modo que não cabe afastar eventual
“animus necandi”.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Portanto, o julgamento do fato criminoso deve ser reservado ao Tribunal do Júri (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a vítima e o recorrente discutiram antes do fato, como pontuado na pronúncia [“
a vítima e o acusado estavam fazendo o uso de bebida alcoólica no “Bar do Dema”, momento em que tiveram um pequeno desentendimento verbal
].

O desentendimento/ofensas está em consonância coma as narrativas da vítima
Edson Carlos Monteiro de Souza e da testemunha Valdemir Nunes de Oliveira
, bem como do recorrente.

Se a prova judicializada demonstra prévia discussão e ofensas entre autor e vítima, naõ se caracteriza a qualificadora do motivo fútil.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente [...].”
(RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000 – Relator: Des Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal –16.12.2021)

Portanto, essa qualificadora [motivo fútil] deve ser elidida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil, de modo a requalificar o crime para tentativa de homicídio
(CP, art. 121,
“caput”
, c/c art. 14, II).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023